Tribunal: TJDFT
Processo: 0738534-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0738534-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ÁUREA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO ONS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ÁUREA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. contra a decisão ID origem 170866237, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação pelo Procedimento Ordinário n. 0735322-65.2023.8.07.0001, movida em face do OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu antecipação de tutela pleiteada pelas requerentes, nos seguintes termos: [...] A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em exigir o direito de acesso ao sistema elétrico nacional. Ora, as autoras são 10 empresas que venceram leilões para produção de energia eólica, através dos Leilões de Energia Nova A-3/2021 e A-5/2021, obtendo outorga de autorização para implantação do PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO RAFAEL 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10 (denominado em conjunto COMPLEXO EÓLICO SERRA DO TIGRE), nos termos das Portarias no 571, 572, 576, 577, 579, 581, 583, 584, 585 e 586, de 2021 (doc. de ID 169637526). Nos termos das portarias acimas, houve outorga por parte do Ministro de Estado de Minas e Energia para autorizar as autoras a “estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica”. Foram estabelecidas as seguintes obrigações as autoras: Art. 3o Constituem obrigações da autorizada: I - cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL no 921, de 23 de fevereiro de 2021; II - implantar a Central Geradora Eólica conforme cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir: a) obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI: até 13 de fevereiro de 2022; b) início da Implantação do Canteiro de Obras: até 1o de janeiro de 2023; c) comprovação do aporte de capital ou obtenção do financiamento referente a pelo menos 20% (vinte por cento) do montante necessário à implantação do empreendimento: até 8 de janeiro de 2023; d) comprovação de celebração de instrumento contratual de fornecimento dos aerogeradores ou "EPC" (projeto, construção, montagem e compra de equipamentos): até 8 de janeiro de 2023; e) início das Obras Civis das Estruturas: até 1o de fevereiro de 2023; f) início das Obras do Sistema de Transmissão de interesse restrito: até 1o de fevereiro de 2023; g) início da Concretagem das Bases das unidades geradoras: até 1o de abril de 2023; h) início da Montagem das Torres das unidades geradoras: até 4 de agosto de 2023; i) conclusão da Montagem das Torres das unidades geradoras: até 2 de novembro de 2023; j) obtenção da Licença Ambiental de Operação - LO: até 2 de novembro de 2023; k) início da Operação em Teste da 1a unidade geradora: até 2 de dezembro de 2023; l) início da Operação em Teste da 2a unidade geradora: até 17 de dezembro de 2023; e m) início da Operação Comercial da 1a e 2a unidade geradora: até 1o de janeiro de 2024. III - manter, nos termos do Edital do Leilão no 06/2021-ANEEL, a Garantia de Fiel Cumprimento das obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R$ 1.200.050,00 (um milhão e duzentos mil e cinquenta reais), que vigorará por noventa dias após o início da operação comercial da última unidade geradora da EOL Ventos de São Rafael 03; IV - SUBMETER-SE AOS PROCEDIMENTOS DE REDE DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS; V - aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE; e VI - firmar Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR, nos termos do Edital do Leilão no 06/2021- ANEEL; e VII - encaminhar à ANEEL os dados georreferenciados do empreendimento, conforme orientações disponibilizadas na página da ANEEL na rede mundial de computadores, no prazo de trinta dias, a contar da publicação desta Portaria, e mantê-los atualizados. (somente para eólica) (não consta grifo no original) O ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico tem como atribuição a análise da viabilidade técnica de acesso das autoras aos sistemas de transmissão. Houve a emissão de diversos pareceres para a admissão das autoras, sendo que o documento de ID 169637540 é relativo ao emitido no mês de setembro de 2022 e o ID 169640547 é relativo ao emitido no mês de maio de 2023. O primeiro parecer apresentou uma enormidade de inconsistências, porquanto o acesso se daria pela Subestação de Campina Grande III. Assim, as partes modificaram o local de acesso e postularam a emissão de outro parecer com o acesso pela Subestação de Santa Luzia II. No último parecer o ONS concluiu que: Do ponto de vista de escoamento de potência, não será viável, por tempo indeterminado, o acesso das EOL Ventos de São Rafael 01 a 10, com 621 MW de potência instalada, a partir de dezembro/2023, com conexão pretendida na SE Santa Luzia II 500 kV, conforme restrição apontada no item 2 da Seção II desse parecer. As principais conclusões das análises sistêmicas efetuadas relativamente à integração das referidas usinas são as seguintes: - A entrada em operação das EOL Ventos de São Rafael 01 a 10, embora não seja a causadora, agravará significativamente a sobrecarga no transformador remanescente 500/230 kV - 2 x 450 MVA da SE João Pessoa II, quando da contingência de um dos seus transformadores. - Destaca-se que não há solução de planejamento para eliminar o problema citado acima e, portanto, o ONS já encaminhou a questão para a EPE, empresa responsável pelo planejamento setorial, para apreciar a situação e apresentar soluções no âmbito dos estudos de planejamento da expansão para a região. - Em função da condição supracitada, não será possível o escoamento da geração das EOL Ventos de São Rafael, com 621 MW de potência instalada, em situações de contingência de elementos da rede, por tempo indeterminado, visto que o problema de sobrecarga no transformador remanescente 500/230 kV - 2 x 450 MVA da SE João Pessoa II não dispõe de solução estrutural definida pela EPE até o momento. - As EOL Ventos de São Rafael 01 a 10 foram individualmente classificadas, de acordo com o Submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede, na modalidade de operação Tipo II-C e serão agregadas a um conjunto eólico que já esteja definido para se conectar na SE Santa Luzia II 500 kV ou formar novo conjunto caso não exista um conjunto definido. (doc. de ID 169640547 - Pág. 10) Simplificando a conclusão, o ONS afirma que o sistema distribuição de energia instalado na região não comporta o escoamento da energia produzida pelas autoras, porquanto o transformador instalado (“500/230 kV - 2 x 450 MVA da SE João Pessoa II”) não comporta a sobrecarga de energia. A solução é uma adequação do sistema. Ocorre que não compete a ONS a feitura de obras de ampliação e a realização de adequação da rede, mas tão somente a análise de viabilidade de ingresso da autora ao sistema. Em que pesem os esforços argumentativos, não é possível extrair a existência de um direito subjetivo pleno de acesso à rede de distribuição para todo e qualquer produtor de energia. Caso contrário, não haveria necessidade de emissão de um parecer técnico pela ONS e até mesmo a existência da ONS seria questionável. O próprio nome do documento demonstra a necessidade da ONS analisar a viabilidade de acesso. O ONS é uma pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, cuja finalidade é gerenciar “fontes de energia e a rede de transmissão, de forma a garantir a segurança do suprimento contínuo em todo o país, com os objetivos de: (a) promover a otimização da operação do sistema eletroenergético, visando ao menor custo para o sistema, observados os padrões técnicos e os critérios de confiabilidade estabelecidos nos Procedimentos de Rede aprovados pela Aneel; (b) garantir que todos os agentes do setor elétrico tenham acesso à rede de transmissão de forma não discriminatória; e(c) contribuir, de acordo com a natureza de suas atividades, para que a expansão do SIN se faça ao menor custo e vise às melhores condições operacionais futuras.” (https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/o-que-e-ons) Outrossim, não foi demonstrada nos autos a existência de um regulamento prévio e da modificação dos critérios de análise, a fim de justificar a alegação de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança. Só é possível falar em alteração da legislação vigente e/ou aplicação retroativa de nova interpretação legal, caso a parte demonstre a existência de algum normativo prévio que assegurasse o direito à parte autora e, posteriormente, tenha sido modificado. Portanto, os elementos de convencimento produzidos nos autos, até o momento, evidenciam a regularidade do comportamento da requerida e a ausência da probabilidade para o reconhecimento do direito das autoras a ingressarem no sistema. Este Juízo não detém de conhecimento técnico para superar os argumentos expedidos pela ONS, porquanto esta sustenta expressamente a possibilidade de sobrecarga do transformador da SE João Pessoa II. Deferir o pedido, é permitir que a parte autora acesse o sistema é injete uma grande quantidade de energia elétrica e cause uma sobrecarga no sistema e quiçá prejudique à coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, as agravantes alegam que, em 2021, venceram leilão para comercialização de energia elétrica e receberam outorga para implantação e operação do Complexo Eólico Serra do Tigre, cujo custo é de R$ 5,4 (cinco vírgula quatro) bilhões. Dizem que a legislação (art. 11, parágrafo único, e art. 15, § 6o, da Lei n. 9.074/1995, art. 13 do Decreto n. 2.003/1996 e art. 6o, II, da Resolução ANEEL n. 921/2021) assegura o direito de livre acesso ao sistema de transmissão de energia elétrica mediante o pagamento dos respectivos encargos de uso, para escoamento da energia que será produzida em cada usina. Afirmam que cabe ao ONS disciplinar as condições técnicas de acesso em cada caso concreto, o qual é soberano na supervisão e no controle do Sistema Interligado Nacional – SIN e, por esse motivo, pode adotar as medidas voltadas à segurança e preservação do SIN, inclusive o desligamento compulsório das usinas do sistema. Contam que o ONS sempre emitiu pareceres de acesso viável ao sistema de transmissão, a despeito da previsão de restrições totais ou parciais, tal qual fez ao analisar a conexão do Complexo Eólico Serra do Tigre na Subestação Campina Grande III, em setembro de 2022. Argumentam que o ONS, ao analisar o pedido de alteração da conexão do Complexo Eólico Serra do Tigre na Subestação Santa Luzia II em maio de 2023, agiu de maneira ilegal porquanto alterou as premissas de análise até então adotadas para a emissão de pareceres de acesso e passou a exigir estudos específicos de planejamento energético de responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Sustentam que tal comportamento afronta os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, pois a nova prática do ONS foi implementada a partir de janeiro de 2023. Contam que apresentaram pedido de reconsideração perante o ONS, ocasião em que esse [...] (i) confirmou a adoção dos novos parâmetros de análise publicados em seu site em janeiro de 2023 (ou seja, admitiu a aplicação da nova interpretação), assim como (ii) afirmou que a solicitação de parecer de acesso poderia ser renovada após a publicação dos estudos da EPE que tratem de uma solução estrutural para o escoamento futuro da energia na região. Destacam que a conclusão dos estudos da EPE está prevista para dezembro de 2023 e que, em razão dos prazos e compromissos contratuais assumidos, não podem aguardar tal momento para prosseguir nas instalações, sob pena de incorrerem em multa, de terem garantias executadas e de assumirem outros prejuízos financeiros. Asseveram que a exigência do ONS é meramente burocrática e que pretendem apenas a emissão de parecer de acesso viável, ainda que provisório, precário e com restrições (totais ou parciais), o que não retirará do ONS sua competência discricionária para adotar medidas de proteção sistêmica, a exemplo da determinação de desligamento das unidades geradoras. Pontuam que o perigo da demora está caracterizado, porquanto o projeto estará inviabilizado caso seja aguardado o desfecho do processo de origem. Assim, as agravantes requerem, em suma: a) a antecipação de tutela recursal, para que seja afastada a nova interpretação do ONS e assegurado o direito de acesso ao sistema de transmissão de energia elétrica, determinando-se ao ONS a imediata correção do ato ilegal mediante emissão de parecer de acesso viável e válido, ainda que com as restrições e contingências, em prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária e, b) no mérito, o provimento recursal, com a reforma da decisão recorrida e a confirmação do pedido requerido em caráter liminar. Preparo recolhido (ID 51241239). Foi parcialmente deferida a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do ID 51647809. Os agravantes ingressaram com Agravo Interno requerendo a reconsideração da decisão de indeferimento parcial do pedido (ID 52038976). Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas consoante ID 52842128 e no ID 53201433, anexada a contraminuta ao Agravo Interno. Colacionada, aos autos, petição de lavra dos agravantes (ID 57497844), onde informam a desistência do recurso e requerem o arquivamento dos autos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 51241240, p.37). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por via de consequência, revogo a tutela antecipada parcialmente deferida. Agravo Interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 8 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator